Tribunal: STF
Processo: AI 578366
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO
OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
 PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como
sabido, incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.